Tribunal: TJES
Processo: 5002040-97.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002040-97.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO DE ASSIS BARBOSA
RECORRIDO: MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002040-97.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
LEONARDO DE ASSIS BARBOSA

RECORRIDO:
MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução extrajudicial ajuizada por MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE em face de LEONARDO DE ASSIS BARBOSA

Em síntese, trata-se de ação de execução extrajudicial, na qual o executado foi citado, contudo não pagou o débito exequendo, sendo o mandado de penhora e avaliação infrutífero. Em vista disso, o exequente pediu a busca de bens pelo sistema SISBAJUD, com repetição programada, se necessário, resultando no bloqueio parcial de valores nas contas do executado, R$4.832,73. Assim, o executado apresentou embargos à execução, alegando a impenhorabilidade do referido valor, ao argumento de que seriam relativos ao trabalho como autônomo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isso porque, para que o devedor possa beneficiar-se dessa impenhorabilidade, é necessário que ele comprove que os valores bloqueados, efetivamente, são provenientes de salário ou que, recebidos por liberalidade de terceiro, destinam-se ao seu sustento e de sua família, o que, a toda evidência, não ficou demonstrado pelos documentos de Id. 25115562.

Portanto, tem-se por irretocável o bloqueio efetivado, já que não evidenciada minimamente a impenhorabilidade imposta pelo inciso IV, do art. 833 do CPC.

Ante ao exposto, rejeito os embargos à execução opostos.

Irresignado com a sentença proferida no ID 6196044, o executado interpôs Recurso Inominado, argumentando que ficou comprovado nos autos que a conta corrente bloqueada é onde o recorrente recebe os pagamentos de seus trabalhos como autônomo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente foi capaz de comprovar que a conta corrente bloqueada é aquela na qual recebe os pagamentos relativos a serviços prestados como autônomo.

É de notório conhecimento que processo judicial requer uma base sólida de evidências que sustentem as alegações feitas pelas partes envolvidas. Sem provas mínimas, o juiz se encontra diante de um vazio probatório que dificulta a formação de uma convicção fundamentada.

A imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

No caso em questão, constato que a recorrente não foi capaz de comprovar a prática do ato ilícito pela ré. O recorrente afirma que os documentos de Id. 6196029 são suficientes para comprovar que a conta bloqueada é a conta onde recebe seu salário. No entanto, somente a CTPS e o extrato da conta não são capazes de demonstrar a característica da conta,
seria necessário, por exemplo, as notas de serviço ou outro documento semelhante.
Dessa forma, entendo que a sentença produzida pelo juízo prévio foi correta.

Portanto, uma vez que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela requerida, não vislumbro qualquer situação que caracterize dano extrapatrimonial suportado pelo recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)